Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. RÉU REVEL. DEFESA DOS CORRÉUS DE CUNHO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA DE FORMA AUTOMÁTICA. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA.
1. Havendo litisconsórcio passivo simples, aplica-se os efeitos da revelia quando a defesa apresentada pelos corréus não estiver fundada em um fato comum. Dessa forma, não se conhece de pretensão aventada somente em sede de recurso, excetuadas as matérias contidas no rol previsto no art. 342 do CPC/15, porque, acobertada pela preclusão, configura-se a inovação recursal, que não é tolerada sob pena de supressão de instância.
2. Considera-se realizada a citação, de forma automática, após o transcurso do prazo de dez dias corridos contados da data do envio dela. Inteligência dos arts. 5o, §§ 3o e 6o, da Lei no 11.419/06; art. 246, V, § 1o, do CPC/15; Portaria GC 160, de 11.10.2017 e Portaria PGR 239, de 7.2.2019, ambas do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, o que impõe a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
4. Responde a seguradora solidariamente ao segurado, causador do acidente de trânsito, pelos eventuais danos causados a terceiros, nos limites da apólice contratada. Precedentes do STJ.
5. Apelação da 1a Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação dos 2o e 3o Réus conhecida e não provida.